Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIDADE. CESSAÇÃO DA PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE ALIMENTAR DA FILHA. ALIMENTANDA COM PROBLEMAS DE SAÚDE (TDHA, DEPRESSÃO E ANSIEDADE). NÃO COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. No caso em análise, o magistrado entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade.
2. A maioridade civil não desobriga, de forma automática, o alimentante do dever de prestar alimentos (Súmula 358/STJ), já que a continuidade da percepção de alimentos passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.696 do Código Civil).
3. Na hipótese, restou comprovada a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar à filha maior alimentanda - 23 anos, diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção - TDHA com atraso importante no desenvolvimento acadêmico, acompanhado de depressão e ansiedade - além de não restar comprovada a efetiva impossibilidade de o genitor alimentante continuar prestando alimentos à filha.
4. Apelação conhecida e não provida.